Tribunal: TJES
Processo: 5014183-87.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014183-87.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO CARMO FAZOLO VILARINHO
RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5014183-87.2022.8.08.0011

RECORRENTE: MARIA DO CARMO FAZOLO VILARINHO

RECORRIDOS: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
MARIA DO CARMO FAZOLO VILARINHO
em face de
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA - CASAS PERNAMBUCANAS
, na qual a parte Autora alega, em síntese, que foi até a loja requerida para adquirir um sutiã e ao chegar no caixa para pagar lhe foi oferecido um cartão da loja e que após muita insistência da atendente a requerente contratou o cartão pois teria desconto na compra e de acordo com as informações prestadas pela atendente não seria cobrada nenhuma tarifa e/ou anuidade pelo cartão. Alegou por fim que e foi surpreendida ao chegar a fatura do cartão e ver que além do valor do sutiã, constavam mais dois valores, quais sejam, anuidade e proteção financeira, afirmando ter se dirigido até a loja e fez o pagamento com receio de que se não pagasse seu nome fosse negativado, solicitando também que o cartão fosse cancelado, momento em que lhe foi informado que o cancelamento só poderia ser feito por telefone. Afirma por fim que, ao chegar em casa tentou fazer o cancelamento pelo telefone informado e não conseguiu porque a ligação não completa chamada e que no mês seguinte veio outra fatura do cartão e assim sucessivamente, tendo a requerente arcado com o pagamento das faturas, mesmo já tendo se dirigido a loja para solicitar o cancelamento.

Em contestação (ID. 5427689), a Requerida sustentou, em suma, a legalidade dos valores cobrados a título de seguro e anuidade, impossibilidade de repetição do indébito, inexistência de dano moral ante a ausência de ato ilícito praticado pela Requerida.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5427699), que resolveu a lide nos seguintes termos:

POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, o pedido autoral para DECLARAR o cancelamento/rescisão contratual do cartão e demais serviços contratados pela requerente com a requerida, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignada, a parte Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 5427704) sustentando prática abusiva da Requerida, tendo em vista que as informações disponíveis no momento da contratação do cartão foram de que ela não teria gasto com nenhuma taxa, nem mesmo a anuidade. Aduz, também, ausência de boa-fé contratual pela parte da Requerida, vez que prestou informações à Autora que não condizem com a realidade, a fim de que ela contratasse o cartão da loja. Sustenta, ainda, a ocorrência de dano moral ante a situação vivenciada junto à Requerida.

A parte Requerida apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5427708), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Oportunamente, defiro o pleito de concessão de assistência judiciária gratuita à Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 5601346)

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais para condenar a Requerida a restituir, em dobro, o valor de R$ 223,92, pago indevidamente; declarar indevido ou inexistente os débitos referentes a anuidade e proteção financeira, bem como condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Após análise detida dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Apesar disso, no tocante aos danos materiais, este
deve corresponder a um prejuízo efetivo, o qual deve ser devidamente comprovado por aquele que alega, conforme prevê artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, a
parte Autora deve provar minimamente o alegado, a fim de fundamentar o que pleiteia em sua inicial, o que não ocorreu no tocante ao cancelamento do cartão, conforme acertadamente pontuado pelo juízo
a quo
, na medida em que alegou que fora informada pela Recorrida que o cancelamento do cartão somente poderia ocorrer mediante telefone, porém, não juntou aos autos qualquer comprovante de que tenha efetuado ligações à Requerida para solicitar o referido cancelamento.

Nesse sentido, coaduno com o juízo de piso no que segue:

A relação jurídica objeto da presente demanda é claramente de consumo face à hipossuficiência da parte autora mediante a reclamada, e, ainda, em razão da autora ser a destinatária final do serviço prestado. Contudo deixo de aplicar a inversão do ônus da prova posto que, deveria a requerente comprovar o mínimo daquilo que alega.

Conforme expresso na Constituição e no Código Civil a forma de contratar é livre e sem forma. Contudo não pode o Estado adentrar-se em uma situação plenamente privada, em razão de uma falha do consumidor no momento da contratação, ou seja, da leitura do que assinava. A alegação do desconhecimento da lei, não pode ser usado como defesa para justificar as ações realizadas por livre e espontânea vontade.

Assim, não há nos autos a comprovação de vícios de consentimento como dolo ou coação. Deste modo, deve-se ser respeitado os termos do contrato, o
pacta sunt servanda
.

Dito isto, diante da manifestação do desejo da requerente de cancelar o cartão contratado, tenho que merece acolhida o pedido de cancelamento do serviço/crédito contratado, no entanto, não há o que se falar na devolução do valor pago pelo seguro e garantias contratados. Primeiro porque a requerente assinou a contratação do seguro que reclama e por fim, porque, a própria requerente afirma que ao se dirigir a loja, foi informada de que o cancelamento deveria ser realizado por telefone, afirmando ainda que não o fez porque não completava a chamada (sem demonstrar qualquer tentativa de cancelamento via telefone e/ou diligência nesse sentido).

Desse modo, a empresa Recorrida comprovou fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte Recorrente, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, tendo juntado contrato devidamente assinado pela Recorrente, logo, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais, tendo em vista que não restou caracterizada falha na prestação de serviço.

N
o tocante ao dano moral,
acertado o juízo de piso no entendimento de que o Recorrente não foi capaz de comprovar os danos morais que alega ter sofrido, bem como que a situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial, ante o não preenchimento dos requisitos para responsabilização da parte Recorrida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)